Tribunal: TJBA
Processo: 8062587-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062587-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): NATHALIA DE AZEVEDO SOMBRIO, CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO, FLAVIA DO CANTO PEREIRA, ROBERTA FEITEN SILVA, JULIA PEREIRA KLARMANN AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADOS. AÇÃO INSTRUÍDA COM DIVERSOS DOCUMENTOS OFICIAIS. FUNDAMENTO DO DIREITO PRESENTE. RISCO DE LESÃO GRAVE PRESENTE. VIOLAÇÃO DE ACORDO E DIREITO DOS CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR PROPORCIONAL AO PODER ECONÔMICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO FACE AO ACIONANTE. MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8062587-67.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,